Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726868-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGUES BERNARDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O agravante-executado não efetua o preparo e pede a gratuidade de justiça. Embora o agravante-executado afirme que vive de "pequenos serviços de marcenaria", ele pretende desconstituir constrição de numerário encontrado em suas contas pelo Sisbajud no total de "R$ 58.272,67 sendo R$ 19.158,40 na conta poupança “porquinho”, Agência 0001 Conta 37837322-1 do Banco Virtual NUbank, e R$ 39.089,57 na conta poupança/investimentos Agência 0001 - Conta 0291442856 do Banco Virtual PAN", circunstância que não é compatível com a alegação de hipossuficiência financeira, na acepção da lei, para arcar com o pagamento de módicos R$ 44,13 referentes ao preparo deste agravo de instrumento. Isso posto, indefiro a gratuidade postulada pelo agravante-executado e intimo-o a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora